Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-54.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CARRO NÃO LOCALIZADO E REQUERIDO NÃO CITADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Diante da inércia do credor em indicar outro endereço válido para busca do carro e citação do requerido, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
2. O credor permaneceu inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação do requerido: impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. A hipótese de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica aos casos de resolução do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular deste.
4. Recurso conhecido e não provido.